Tribunal: TRF3
Processo: 5788550-29.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
196/821)

5788550-29.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. COMPANHEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I - Existência de irregularidade no polo passivo da ação.

II - A pensão por morte foi concedida judicialmente aos filhos do falecido, que deveriam ter integrado a lide na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que eventual atendimento da pretensão inicial pode atingir seus direitos, em razão do rateio dos valores legalmente previstos, na forma do art. 114 do CPC/2015, o que não ocorreu.

III - Anulação dos atos posteriores à citação para que os beneficiários da pensão por morte sejam citados para integrar a lide como litisconsortes passivos.

IV - Apelação parcialmente provida. Anulação dos atos posteriores à citação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5788550-29.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LEONILDE BRAZ

Advogado do(a) APELAD

Inteiro teor:
196/821)

5788550-29.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. COMPANHEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I - Existência de irregularidade no polo passivo da ação.

II - A pensão por morte foi concedida judicialmente aos filhos do falecido, que deveriam ter integrado a lide na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que eventual atendimento da pretensão inicial pode atingir seus direitos, em razão do rateio dos valores legalmente previstos, na forma do art. 114 do CPC/2015, o que não ocorreu.

III - Anulação dos atos posteriores à citação para que os beneficiários da pensão por morte sejam citados para integrar a lide como litisconsortes passivos.

IV - Apelação parcialmente provida. Anulação dos atos posteriores à citação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5788550-29.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LEONILDE BRAZ

Advogado do(a) APELADO: ROSA MARIA TIVERON - SP100675-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5788550-29.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LEONILDE BRAZ

Advogado do(a) APELADO: ROSA MARIA TIVERON - SP100675-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por MARIA LEONILDE BRAZ contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de EDISON ALEGRO FILHO, falecido em 16.07.2017.

Narra a inicial que a autora era companheira do falecido. Informa que a união estável durou mais de cinco anos e somente foi encerrada em razão do óbito.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido para conceder a pensão por morte a partir do óbito, com correção monetária e juros de mora, contados da citação. Condenou o INSS nas despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em 15%das parcelas vencidas até a sentença. Sem custas processuais.

Sentença proferida em 16.04.2019, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando a nulidade do processo, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, considerando que a pensão por morte já está sendo paga aos filhos do segurado e que é necessária a intervenção do Ministério Público.

Com contrarrazões, subiram os autos.

Nesta Corte, o Ministério Público Federal opinou pela nulidade da sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5788550-29.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LEONILDE BRAZ

Advogado do(a) APELADO: ROSA MARIA TIVERON - SP100675-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Há irregularidade no pólo passivo da relação processual.

A certidão de óbito (Num. 73361552) informa que o de cujus deixou três filhos, sendo que dois deles eram menores de 21 anos na época do óbito.

Ademais, os extratos do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV (Num. 73361599 e 73361601) indicam que o filho do segurado, Pablo Henrique Alegro, nascido em 21.10.1997, recebeu o benefício até completar 21 anos e a pensão por morte continua sendo paga ao filho mais novo, Alvaro Alegro, nascido em 29.01.2009 (NB 182.595.280-6).

Tendo esse dado em consideração, é forçoso reconhecer que os beneficiários deveriam ter integrado a relação processual, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, uma vez que eventual atendimento da pretensão inicial pode atingir seus direitos, em razão do rateio dos valores legalmente previstos, na forma do art. 114 do CPC/2015, o que não ocorreu.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE.

1- Existindo terceira pessoa usufruindo o benefício de pensão por morte pleiteada, tem interesse no desfecho da ação, devendo integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, o que não ocorreu.

2- A ausência de citação do titular do benefício, para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

3- Atos posteriores à contestação anulados de ofício. Prejudicada a remessa oficial e a apelação do INSS.

(TRF 3a Região - 9a Turma - Rel. Des. Fed. Santos Neves - Proc. 2001.61.02.006469-4 - DJU: 08.11.2007 – p. 1030)

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para anular os atos posteriores à citação, para que os filhos do falecido, sejam citados para integrar a lide como litisconsortes necessários, devendo o feito prosseguir em seus regulares termos.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. COMPANHEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I - Existência de irregularidade no polo passivo da ação.

II - A pensão por morte foi concedida judicialmente aos filhos do falecido, que deveriam ter integrado a lide na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que eventual atendimento da pretensão inicial pode atingir seus direitos, em razão do rateio dos valores legalmente previstos, na forma do art. 114 do CPC/2015, o que não ocorreu.

III - Anulação dos atos posteriores à citação para que os beneficiários da pensão por morte sejam citados para integrar a lide como litisconsortes passivos.

IV - Apelação parcialmente provida. Anulação dos atos posteriores à citação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.